Tribunal: STF
Processo: ARE 1343875
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira dos efeitos da decisão monocrática por mim proferida em 14/3/2022, a qual, após ter indeferido o pedido de reconsideração deduzido no recurso interposto por Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar a anulação da sentença condenatória (e-doc. 386). 



    Consta, ainda, a interposição de agravo regimental pela Procuradoria-Geral da República - PGR, anteriormente ao pedido de extensão promovido pelo peticionante, visando a reforma do citado decisum. 



    Em suas razões, o peticionante sustenta, em síntese, que responde a Ação Penal 0000034- 70.2016.6.19.0100, a qual inicialmente foi instaurada na 100ª Zona Eleitoral do Município de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro, sendo posteriormente redistribuída para 76ª Zona Eleitoral do referido Estado. Na sequência, aduz



    “[...] A denúncia narrou, em apertada síntese, que o ora Requerente, durante as eleições municipais de 2016 no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, juntamente com outras pessoas – denunciadas noutras ações penais correlatas - integrariam associação criminosa voltada à prática de corrupção eleitoral através da distribuição de cheques-cidadão, que era um programa de assistência social mantido pela Prefeitura local. Daí terem os supostos crimes sido capitulados na exordial no artigo 288 do Código Penal e no artigo 299 do Código Eleitoral. 



    Dentre esses outros corréus, acusados em processos separados, se encontra o Sr. Thiago Ferrugem, acusado pelos mesmos fatos na ação penal nº 6- 68.2017.6.19.0100. 



    A raiz probatória da acusação na ação penal contra o ora Requerente (AP 34-70) e na outra contra o Sr. Thiago Ferrugem (AP 6-68) foi o Inquérito Policial nº 236/2016 DPF/GOY. 



    [...]



    As duas ações usaram também como prova emprestada para embasar as condenações a documentação apócrifa (planilha com os nomes dos candidatos a vereador e quantidade de cheques-cidadão que poderiam distribuir), suspostamente (sic) extraída de um computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social durante cumprimento da ordem de busca e apreensão deferida no bojo da Medida Cautelar 654-57.2016.6.19.0076.



    A defesa do ora Requerente havia arguido em preliminar nas alegações finais da ação penal 34-70 a gravíssima ilicitude da prova advinda da Medida Cautelar 654-57.2016.6.19.0076, ante o desprezo com a cadeia de custódia durante a sua coleta e a ausência de perícia criminal que atestasse sua autenticidade, o que foi rechaçado pelo Magistrado de 1º grau sentenciante. 



    Ainda quanto à nulidade dessa prova (as tais planilhas extraídas de computadores da SMDHS sem comprovação da origem), o acórdão da apelação do ora Requerente na ação penal 64-70 também deixou de declará-la, como se vê do seu trecho abaixo transcrito: 



    [...]



    Prosseguindo, contra o referido Acórdão da Apelação na AP 34- 70 foram opostos embargos de declaração que até hoje não foram julgados.” (e-doc. 400 – sem os grifos do original)



    Propugna, em seguida, pelo direito subjetivo à extensão da ordem concedida, in verbis: 



    “[...] Como vimos, o ora Requerente responde à ação penal 34-70, que possui a mesma raiz probatória que serviu à ação penal 6-68 contra o corréu Thiago Ferrugem, pois ambas tiveram como base o inquérito policial 236/16, bem como os documentos arrecadados durante o cumprimento da cautelar de busca e apreensão 654-57.2016.6.19.0076 na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social SMDHS, estando entre esses as planilhas extraídas de computadores do referido órgão. 



    Ou seja, as mesmas planilhas que serviram à condenação do corréu Thiago Ferrugem na ação penal 6-68 – anuladas pela decisão do e. STF no ARE 1.343.875 -, também foram usadas contra o ora Requerente, devendo ação penal 34-70 seguir o mesmo destino da 6-68, qual seja a anulação da sentença. 



    [...]



    Como se percebe, a situação nos dois processos é idêntica, pois se trata da mesma diligência de busca e apreensão e dos mesmos documentos (planilhas) extraídos dos computadores do SMDHS, os quais serviram tanto para a denúncia e condenação do corréu Thiago Ferugem quanto para o caso do ora Requerente. 



    Pouco importa que se trate de duas ações penais, pois há entre elas conexão probatória e intersubjetiva, tratando-se de concurso de agentes. 



    [...]



    Ainda nesta linha, noutra denúncia ofertada também com base no mesmo inquérito nº 23/2016 DPF/GOY em 12/07/2017, na ação penal 12-75, desta vez em face de Wladimir Garotinho (este já absolvido), fica ainda mais evidente o concurso de agentes existente entre o ora Requerente e o corréu Thiago Cerqueira Ferrugem, bem como a conexão probatória: [...]” (e-doc. 400 - sem os grifos do original) 



    Ao final, pede o seguinte:



    “[...] A decisão do Eg. STF concedendo a ordem de habeas corpus no ARE 1.343.875 se baseou em error in procedendo (ausência de perícia) para anular o édito condenatório na ação penal 6-68 contra o corréu Thiago Ferrugem. 



    Desta forma, resta evidente que o motivo da concessão da ordem é de natureza objetiva, não sendo de caráter exclusivamente pessoal, impondo-se a extensão do benefício aos demais corréus que se encontram na mesma situação. 



    Ante o exposto, requer-se que, por extensão, seja igualmente anulada a condenação do ora Requerente na ação penal 34-70, seguindo-se as demais providências determinadas na decisão proferida no ARE 1.343.875 em favor do corréu Thiago Ferrugem” (e-doc. 400 - sem os grifos do original) 



     



    Sobreveio nova petição com reiteração do pedido anterior (e-doc. 407).



    É o relatório. 



    Bem reexaminados os autos, entendo que a pretensão do requerente não comporta acolhimento, ao menos por ora, conforme será explicitado adiante. 



    Como é cediço, o deferimento de pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris: 



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” 



    Registro, por oportuno, que a referida disposição, inserida na parte da teoria geral dos recursos, é aplicável também aos habeas corpus, ainda que concedido de ofício no âmbito recursal, pois, como leciona Gustavo Badaró, “embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber mesmo tratamento legislativo” (In Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2012. p. 604). 



    Confira-se, nesse sentido, fragmentos do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no Pedido de Extensão no HC 153.431/SP:



    “[...] A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, por sua vez, têm admitido, excepcionalmente, a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida (que se filia, historicamente, ao art. 469 do Código de Processo Penal do Estado do Rio Grande do Norte, editado sob a égide da Constituição de 1891), mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal, como, por exemplo, em ação de revisão criminal (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva) ou, como na espécie, em ação de “habeas corpus” (RTJ 101/127 – RTJ 114/119 – HC 78.021/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 80.454/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).



     Essa diretriz jurisprudencial, na realidade, tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade. 



    Esse é o sentido em que se orienta o magistério de autorizados doutrinadores (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. IV/211, item n. 1.055, 1ª ed., 1965, Forense; BENTO DE FARIA, “Código de Processo Penal”, vol. III/307, 1960, Record Editora; EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado”, vol. VI/71-73, 6ª ed., 1965, Borsoi; MAGALHÃES NORONHA, “Curso de Direito Processual Penal”, p. 458, item n. 191, 28ª ed., atualizada por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, 2002, Saraiva; e ARY AZEVEDO FRANCO, “Código de Processo Penal”, vol. 2/276, 6ª ed., 1956, Forense, v.g.), entre outros autores eminentes.” (sem os grifos do original). 



    Como se nota, o dispositivo legal em referência impõe as seguintes condições fático-normativas: (i) a extensão deverá incindir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação; (ii) as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    Ademais, revela-se imprescindível a demonstração da identidade fática entre a situação do recorrente (ou paciente) e a do requerente. Em outras palavras, vedada a concessão da benesse legal quando os fatos subjacentes à pretensão – ancorada no art. 580 do CPP -, não se mostrarem semelhantes ao do mosaico fático em que foi concedida a ordem. 



     



     Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I -Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. 



    II Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533/MS-Ext-terceira, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 24/4/17 - grifei) 



    “HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE WRIT CONSTITUCIONAL IMPETRADO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FAVOR DE CORRÉU INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO PACIENTE NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE DOUTRINA PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 115.345-AgR, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original) 



    Fixadas essas considerações iniciais, cumpre destacar, desde logo, que o ora peticionante não figura como acusado no mesmo caderno apuratório penal que o recorrente (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves), conforme explicitado em suas razões e do que se extrai da leitura da sentença e do acórdão da Ação Penal 06-68.2017.6.19.0076 (e-docs. 377/379).



    Mas não é só. Em que pese a alegação no sentido de que o mosaico fático envolveria ações conexas (desmembradas) e concurso de agentes - uma vez que, segundo o peticionante, ancoradas nos elementos informativos coligidos no Inquérito Policial 236/2016 - cumpre sublinhar que os parcos elementos trazidos a lume não permitem concluir, ao menos por ora, que a situação do peticionante guarda a mínima similitude fática delineada pelo recorrente no presente recurso extraordinário, mais precisamente quanto ao comprometimento da higidez da prova coligida que teria ancorado a prolação da sentença condenatória.



    Isso porque o peticionante deixou de apresentar nos presentes autos cópia da sentença e do acordão condenatório constante do processo criminal instaurado contra ele (Ação Penal 000034-70.2016.6.19.0100), inviabilizando, desse modo, o exame cognitivo acerca da utilização indevida dos dados extraídos, de forma heterodoxa, dos computadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, com a finalidade de alicerçar o édito condenatório.



    Tal circunstância, a propósito, descortinou-se fundamental para a concessão do habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP e do art. 192 do Regimento Interno do STF – RISTF, no âmbito do recurso extraordinário. Veja-se: 



    “[...] Pelo que se colhe dos autos, o agravante foi condenado como incurso nas penas dos arts. 288 do Código Penal e 299 do Código Eleitoral por ter supostamente oferecido a inclusão de beneficiários no programa municipal “Cheque Cidadão” com a exigência de voto como contrapartida. 



    A reprimenda final foi consolidada – em relação ao recorrente - pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) em 3 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, incluindo a proibição do exercício de qualquer cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, pelo referido período. 



    Pois bem. Registre-se, de saída, que, da detida análise das razões de decidir adotadas pelas instâncias de origem, conclui-se facilmente o rompimento da cadeia de custódia e a ausência do exame pericial em material extraído de equipamento eletrônico, o qual ancorou substancialmente a prolação do édito condenatório, em manifesta violação do disposto nos arts. 158 e 158-A, do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Com efeito, consta da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância: 



    ‘[...] 



    É de conhecimento comum que eventuais irregularidades do inquérito policial, sobretudo em relação a provas repetíveis, condão de inquinar a ação penal. 



    Quanto a busca e apreensão de documentos em mídia nos computadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, basta a lembrança de que a qualquer cidadão é garantido o chamado ‘direito ao arquivo aberto’, em relação aos registros administrativos, nos termos dos arts. 52, XXXIII (direito fundamental a informação) e 37, caput (princípio da publicidade), ambos da Constituição Federal, na forma da Lei n 2 12.527/11 (Lei da Transparência). 



    Não bastasse isso, a distinção entre documentos físicos e digitais, tao encarecida pela defesa, na quadra histórica em que nos encontramos, em que a regra no arquivo público é a digitalização, ressoa de lana caprina, rematada chicana processual. 



    Adernais, a testemunha Evandro confirmou (aos 4' e 36"/ 04' e 51") que a diligência de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social foi acompanhada por 03 ou 04 Procuradores Municipais.



    [...]



    Em suma, o que de fato ocorreu, foi o seguinte: 



    1) o programa oficial denominado Cheque Cidadão (criado pela Lei Municipal n 2 7.956/07 e alterado em 2015 pela Lei Municipal n2 8.615) foi suplantado, em muito, pelo ‘chequinho eleitoral’ do grupo do Garotinho - isto é, são atividades antagônicas e não a mesma coisa, o programa oficial versus o "vale tudo" eleitoreiro;



    2) as Assistentes Sociais dos CRAS foram substituídas pelos cabos eleitorais dos candidatos a Vereador, ou ate mesmo por estes diretamente, em alguns casos;



    3) Os cadastros oficiais dos CRAS foram substituídos pelas listas "fakes", apócrifas, organizadas pelos candidatos, cujo controle (totalização) era feito pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social e pela Coordenadora do Programa, respectivamente, Ana Alice e Gisele Koch, conforme se pode ver da planilha apreendida nos computadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, transcrita no corpo da inicial e das alegações finais do MPE (fis. 31 e 1777, respectivamente);



    4) o critério da vulnerabilidade socioeconômica foi substituído pelo da simpatia eleitoral Vale dizer, a pobreza deixou de ser critério e se tornou oportunidade eleitoreira.



    5) Em agosto de 2016, enquanto o Cheque Cidadão oficial (via CRAS) foi em número de 66, o ‘chequinho eleitoral’, das listas "fakes" organizadas pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, com auxílio da Coordenadora, foi da ordem de 17.834.



    7) Ha dois meses das eleições de 2016, enquanto foram gastos R$ 13.200,00 do dinheiro público com as novas inclusões do Cheque Cidadão oficial, foram desviados para a prática do crime eleitoral de "compra de votos", com o ‘chequinho eleitoral’, R$ 3.566.800,00 (três milhões quinhentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais).



    [...] 



    A detalhada lista reproduzida a fl. 30 é assaz esclarecedora da autoria e da materialidade da corrupção eleitoral, na proporção havida, em configuração sistêmica, envolvendo um enorme número de candidatos, alguns já vereadores, cabos eleitorais e assessores, e, ainda, valendo-se do aparelhamento da máquina estatal, sob a influente liderança do Sr. Anthony Garotinho e seus aliados. ‘ (e-doc. 377 – grifei) 



    Veja-se, ainda, a ementa do acórdão do TRE/RJ:



    ‘RECURSOS CRIMINAIS. CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO FRAUDULENTA DO PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DIMINUIÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    1. O recorrente afirma que a denúncia seria inepta sob o fundamento de que os eleitores supostamente beneficiados não teriam sido identificados. Ocorre que a inicial foi aditada (fl. 45/47), tendo sido expressamente indicados os eleitores beneficiados, os quais, inclusive, foram arrolados na peça originária como testemunhas.



    2. Alegação de nulidade da prova documental consistente na lista contendo a indicação dos candidatos participantes do esquema de corrupção eleitoral. O valor probatório dos documentos apreendidos na diligência de busca e apreensão já foi reconhecido por este Tribunal em diversas oportunidades, tanto em processos criminais como em processos de natureza cível-eleitoral, nas quais restou assentada a desnecessidade de realização de perícia para averiguar a sua autenticidade. Alegação de necessidade de exame de corpo de delito já rechaçada por esta Corte. Preliminar que se rejeita.



    [...]



    5. Crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa praticados através de meticuloso esquema que envolveu dezenas de pessoas com papéis pré-definidos e outras tantas que atuaram como meros artífices, sem se aperceberern [sic] de que eram usadas como pecas [sic] manipuladas de um jogo, cuja meta era eleger não apenas o sucessor politico da então Prefeita, mas também formar extensa bancada na Câmara de Vereadores em seu apoio, lesando em milhões o Município de Campos dos Goytacazes.



    6. Corrupção eleitoral. O crime de corrupção eleitoral previsto no art. 299 do Código Eleitoral tem como bem juridicamente tutelado a liberdade do eleitor de escolher livremente o destinatário de seu voto. Corrupção ativa que ocorre pela criação, através da oferta de vantagem, de um "vínculo psicológico no eleitor, gerando obrigação moral que o force a apoiar determinada candidatura em razão da vantagem auferida ou apenas acenada". 



    7. Na hipótese dos autos, o instrumento escolhido foi o programa social, de cunho assistencialista, conhecido por Cheque Cidadão, que consiste na transferência temporária de renda a beneficiários em condição social de vulnerabilidade, inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e selecionados após visita domiciliar realizada por assistentes sociais.



    8. Desvirtuamento do programa com inclusão fraudulenta de mais de 17.000 beneficiários captados em conjunto com diversos outros candidatos ao pleito de 2016 que integravam a base governista, em troca de votos.



    9. Prova robusta constituída por dezenas de depoimentos de testemunhas, documentos e perícias que não deixam dúvida quanto à manipulação dos eleitores para criar um sentimento de gratidão e dependência política com nítida aptidão de corromper e influenciar a vontade do eleitor e desequilibrar o pleito eleitoral.



    [...]



    21. PROVIMENTO PARCIAL do recurso para reduzir a pena a ele aplicada, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.’ (e-doc. 378) 



     Acerca da questão referente à ausência de exame pericial em material eletrônico objeto das ações cautelares no juízo de origem, e que serviu de lastro para a condenação do ora recorrente, tal forma de agir, conforme explicitado pelas instâncias de piso, é fato incontroverso nos autos. Nesse ponto, o próprio TRE/RJ, no voto do relator, admitiu que:



    [...]



    Verifica-se, portanto, que a higidez técnica de parcela dos elementos probatórios obtidos pela acusação, utilizados para ancorar o decreto condenatório, encontra-se comprometida. 



    Rememoro, a propósito, que a cadeia de custódia da prova, prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal com o advento do ‘Pacote Anticrime’ (Lei 13.964/2019), disciplinou o conjunto de procedimentos a serem observados durante a coleta das provas em processo penal, visando à preservação da integridade da prova colhida, com a finalidade de assegurar a verificação de sua autenticidade pelas partes e pelo Juízo. 



    Daí porque afigura-se genuíno dever estatal preservar os elementos informativos obtidos – em sua fonte primária – e disponibilizá-los à defesa técnica. Tal cenário é reafirmado no caso sob exame, uma vez que foi consignado expressamente na sentença condenatória que “a lista reproduzida a fl.. 30 é assaz esclarecedora da autoria e da materialidade da corrupção eleitoral, na proporção havida, em configuração sistêmica, a, envolvendo um enorme número de candidatos, alguns já vereadores.” (e-doc. 377) 



    Assim, ao assentar a desnecessidade de realização de perícia para averiguar a autenticidade dos dados extraídos do computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o Tribunal de origem tornou letra morta a imperatividade do estabelecimento e da manutenção da cadeia de custódia das provas, a revelar, por consequência, a impossibilidade de aferir o valor probatório de qualquer informação obtida. 



    Diante de tal panorama, constata-se que parte do material que fundamenta a condenação do recorrente está tisnado de irregularidade. Por tal motivo a sanção processual cabível é a decretação de nulidade do édito condenatório ante o reconhecimento da ilicitude e, na hipótese da impossibilidade de perícia da fonte primária (computador), a ser enfrentada pelo juízo de origem, o desentranhamento da prova documental coligida a partir da busca e apreensão, nos termos do art. 157 do CPP. 



    Por fim, por não vislumbrar as demais irregularidades apontadas referentes à produção da prova emprestada, caberá ao magistrado de piso verificar a necessidade, ou não, de reabertura da fase instrutória. 



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração, mas diante do constrangimento ilegal identificado acima, e ancorado no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, apenas para determinar a anulação do édito condenatório em relação ao recorrente, nos termos da fundamentação supra.” (e-doc.386 - grifei) 



    Como se nota, à míngua da apresentação de cópia das principais peças da AP 000034-70.2016.6.19.0100, não é possível antever que o material probatório comprometido (planilha), o qual serviu à condenação do recorrente (Thiago Ferrugem), tenha sido efetivamente utilizado para lastrear a sentença condenatória proferida em desfavor do peticionante. 



    Assim, do simples cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos, tenho que a situação jurídica do requerente, no presente mosaico fático, não é similar àquela do recorrente. 



    Some-se a isso um outro fundamento para o não acolhimento do pedido de extensão. Isso porque foi interposto recurso de agravo regimental pela PGR, anteriormente ao pedido de extensão deduzido pelo peticionante, visando a reforma do citado decisum. Iniciado o julgamento do recurso no Plenário Virtual da Segunda Turma, na sessão de 27/5/2022 a 3/6/2022, sobreveio pedido de vista do Ministro André Mendonça. 



    O julgamento foi retomado em 1º/7/2022, com previsão de conclusão em 5/8/2022. Nesse panorama, malgrado tenha sido formada uma maioria provisória (3 votos) para a manutenção da referida decisão, não é lícito antecipar a conclusão do julgamento. Sim, porque descortina-se possível, ao menos no campo abstrato normativo, a mudança do entendimento explicitado nos votos lançados pelos Ministros que compõe a Segunda Turma e, por consequência, o provimento do recurso do Parquet. 



    Daí porque, por corolário lógico, impõe-se o necessário acautelamento no exame do pedido de extensão dos efeitos da decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício - para determinar a anulação do édito condenatório em relação ao recorrente – sob pena de eventual usurpação de entendimento firmado pela Segunda Turma na conclusão do julgamento do agravo regimental. 



    Isso posto, indefiro o pedido de extensão formulado por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira nos termos da fundamentação supra.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator